Tribunal: TJSP
Processo: 0000999-75.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Moléstias na coluna vertebral. Nexo concausal e incapacidade laborativa total e permanente comprovados. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de aposentadoria por invalidez acidentária. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Compensação com valores

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Moléstias na coluna vertebral. Nexo concausal e incapacidade laborativa total e permanente comprovados. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de aposentadoria por invalidez acidentária. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Compensação com valores pagos posteriormente, a título de mensalidade de recuperação.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA. Cabimento.
RECURSO AUTÁRQUICO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000999-75.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado PAULO JOSE
PIMENTEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000999-75.2019.8.26.0037 -Voto no
2
Voto no 14.874
Apelação: 0000999-75.2019.8.26.0037
Comarca: 6a Vara Cível de Araraquara
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Apelada: Paulo Jose Pimentel
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ
ACIDENTÁRIA.
Moléstias
na
coluna
vertebral. Nexo concausal e incapacidade laborativa total e
permanente comprovados. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de
aposentadoria por invalidez acidentária. Alta médica. Dia
seguinte
ao
da
indevida
cessação
administrativa.
Compensação com valores pagos posteriormente, a título de
mensalidade de recuperação.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos
índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida
pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão
geral), definindo o IPCA-E como índice de correção
monetária das prestações em atraso e fixando os juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de
execução, não devendo ser apreciada na fase de
conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença
ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária
ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA. Cabimento.
RECURSO AUTÁRQUICO E REEXAME NECESSÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDOS.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Dr. João Roberto Casali da Silva, que julgou procedente o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000999-75.2019.8.26.0037 -Voto no
3
formulado por PAULO JOSE PIMENTEL e determinou o restabelecimento do
benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, a partir de 20/07/2018,
compensando-se eventuais valores pagos a título de auxílio-doença,
mensalidade de recuperação ou outro benefício cuja cumulação seja vedada
por lei; abono anual; juros moratórios de acordo com os índices oficiais
aplicados à caderneta de poupança e correção monetária com o INPC (Tema
905 do STJ); honorários advocatícios a serem definidos quando da liquidação
do julgado; e antecipação dos efeitos da tutela de urgência para o
restabelecimento do benefício em trinta dias, sob pena de multa diária de R$
1.000,00 (fls. 282/286), anoto que os autos vieram à segunda instância por
força de recurso voluntário da autarquia e de remessa necessária.
Pretende o INSS, representado pelo Procurador Federal
Dr. Lucas Gaspar Munhoz, a inversão do julgado, já que não foi constatada a
inaptidão laboral total e permanente do obreiro, conforme restou demonstrado
no laudo elaborado na Justiça Federal. Subsidiariamente, objetiva que os
índices de correção monetária e juros de mora sejam aplicados com
observância da Lei 11.960/09 e honorários advocatícios conforme a Súmula
111 do STJ (fls. 297/303).
O autor, por meio de seu advogado Dr. Rafael Augusto de
F. Falconi, apresentou contrarrazões, impugnando as questões acima descritas
(fls. 316/321).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000999-75.2019.8.26.0037 -Voto no
4
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, apenas a título de informação, destaca-se
que o Juiz Federal, após a elaboração de laudo médico, reconheceu sua
incompetência absoluta para o julgamento dos autos, sob o fundamento de que
se trata de ação envolvendo benefício acidentário, remetendo o feito à Vara da
Justiça Estadual de Araraquara (fls. 146/148).
Pois bem.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o
INSS, sob a alegação de que, no exercício de sua função de merendeiro do
Município de Araraquara, no período compreendido entre 16/02/2004 a
05/2007 em razão das condições agressivas do trabalho a que era submetido,
passou a apresentar sequelas. Relata que, diante desse quadro, foi-lhe deferido,
administrativamente, auxílio-doença acidentário, de 10/05/2007 a 23/04/2013
(NB 91/520.494.620-5), sucedido por aposentadoria por invalidez acidentária,
a partir de 24/04/2013 (NB 92/601.575.975-9). Todavia, após ser convocado
para perícia administrativa, foi atestada sua capacidade laboral, sendo o
benefício cessado em 20/07/2018 (fl. 21), com percepção de mensalidades de
recuperação
até
20/01/2020
(fl.
145).
Diante
disso,
requereu
o
restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária.
Pois bem.
Foram realizadas duas perícias médicas, uma na Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000999-75.2019.8.26.0037 -Voto no
5
Federal e a outra na Justiça Estadual, pois conforme supra transcrito, estes
autos foram interpostos naquela Justiça (fls. 66/71 e 266/274).
Assim, na primeira perícia, realizada em 03/09/2018, o
Dr. Carlos Fernando Pereira da Silva Herrero, afirmou que não havia
incapacidade laboral atual (fls. 66/71).
O expert destacou que:
“DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
O (a) periciando (a) é portador (a) de hepatite C, doença
degenerativa da coluna lombossacra, sem déficit neurológico focal e sem sinais de
irritação radicular atual e status pós-operatóriod e fixação L4-S1.
CID: M54
O quadro atual não gera alterações clínicas, sinais de alerta
para piora clínica ou agravamento com o trabalho, fato este que leva à conclusão
pela não ocorrência de incapacidade laborativa atual. A doença é passível de
tratamento conservador adequado, que gera melhora clínica, e pode ser realizada de
maneira concomitante com o trabalho.” (fl. 69).
Por outro lado, na perícia elaborada na Justiça Estadual,
em 28/04/2020, o culto perito Dr. José Luiz Ladeira, não deixou dúvidas
quanto à continuidade da incapacidade laborativa total e definitiva do segurado
e do nexo, na modalidade concausal, entre as doenças e o trabalho (fls.
266/274).
Destacou que:
“Hipótese Diagnóstica - Conclusão.
- Paciente (autor) portador de lombalgia crônica + ciatalgia
por processo degenerativo + hérnia de disco e coluna lombar, tendo também
acidente do trabalho como fator contributivo para este problema; já tratado clínica,
cirúrgica (artrodese) e fisioterapicamente. Portador ainda de fibrose hepática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000999-75.2019.8.26.0037 -Voto no
6
(sequela por hepatite C) + sifilítico controlado (tratado). Por conta da patologia de
coluna vertebral lombar, incapaz para sua vida laboral.
(...)
7- Tal doença incapacita-o temporariamente, permitindo
recuperação; ou permanentemente?
R: Incapaz para sua vida laboral, caráter permanente.
8- Há chance de reabilitação profissional?
R: Prognóstico (sucesso) ruim (limitado).
9- A incapacidade é restrita a algum(ns) tipo(s) de
atividade(s); ou é plena, para qualquer atividade laboral?
R: Incapaz para sua vida laboral.” (fls. 271/272).
Os trabalhos técnicos foram bem fundamentados,
prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre convencimento do
julgador.
De fato, o primeiro perito judicial deixou assentado que o
obreiro apresenta sequelas que permitem tratamento concomitante com o
trabalho.
No entanto, o segundo perito, em exame mais recente
(20/04/2020), confirmou a existência de incapacidade laborativa total e
permanente do segurado, encontrando-se totalmente excluído do mercado de
trabalho.
De mais a mais, considerando as sequelas que o
acometem, sua idade de 59 (cinquenta e nove) anos (fl. 66) e o longo tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000999-75.2019.8.26.0037 -Voto no
7
que permaneceu afastado de seu labor (quase treze anos, contados da
concessão do auxílio-doença acidentário), dificilmente logrará êxito em se
realocar profissionalmente.
Denota-se, assim, que o obreiro se encontra total e
definitivamente incapaz para o trabalho, isto é, sem possibilidade de exercer
qualquer atividade que lhe garanta subsistência (multiprofissional) e sem
prognóstico de recuperação ou reabilitação.
Antonio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza
Bertagni explicam que:
“Há que se analisar com certo cuidado a situação do
segurado na hora da decisão de aposentá-lo ou não por
invalidez. Em primeiro lugar a lei utiliza a expressão
'atividade que lhe garanta a subsistência'. Isso quer dizer que
outros fatores devem ser analisados além da mera sequela
incapacitante. Assim devem ser tidos em conta a idade, a
escolaridade, o meio social, a capacidade profissionalizante
etc.” (Acidente do Trabalho e Doenças Ocupacionais, 4a
Edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 44).
O nexo de concausalidade também é evidente, tanto que
reconhecido na via administrativa pelo INSS.
A concausa faz parte do ordenamento acidentário e está
prevista na Lei 8.213/91, pois o seu artigo 21 dispõe que se “equiparam
também ao acidente do trabalho [...] o acidente ligado ao trabalho que,
embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a
morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o
trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000999-75.2019.8.26.0037 -Voto no
8
recuperação”.
Esta regra é aplicável na espécie, haja vista tratar-se de
incapacidade decorrente de males agravados pelas condições em que o autor
exercia suas funções.
Em outras palavras, mesmo que o obreiro seja portador de
doença degenerativa ou até mesmo congênita, se for agravada pelas atividades
exercidas, não há óbice à concessão de benefício acidentário, como in casu.
Em virtude das provas produzidas durante a fase
instrutória, o culto Magistrado sentenciante, acertadamente, restabeleceu ao
autor a aposentadoria por invalidez acidentária de 100% do salário-de-
benefício.
A aplicação da Lei 8.213/91 ao caso em exame foi
escorreita, pois preenchidos os requisitos previstos em seu artigo 42.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença
não carece de reparo.
Cessada
administrativamente
em
20/07/2018,
a
aposentadoria por invalidez acidentária, deve ser restabelecida no dia
imediatamente posterior, compensando-se os valores pagos a título de
mensalidades de recuperação (18 meses - até 20/01/2020), que serão
calculados na fase de execução.
Isso porque a autarquia optou pela alta médica do obreiro,
quando ainda persistia o quadro incapacitante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000999-75.2019.8.26.0037 -Voto no
9
Registre-se que poderá ser verificada a persistência da
incapacidade laborativa ora instalada, por intermédio de perícias
administrativas periódicas, nos moldes do artigo 101 da Lei 8.213/91.
Todavia, a cessação do benefício só deverá ser feita
através de nova ação judicial, servindo o laudo médico administrativo apenas
para instruir o pedido, pois somente assim será possível a modificação do ora
julgado, conforme prevê o artigo 505, inciso I, do CPC/2015.
É devido abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei
8.213/91.
A renda mensal deverá ser calculada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, em
obediência ao princípio da isonomia.
Passemos aos demais consectários.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as
parcelas devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de
forma englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois, de
forma decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema
810 de repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a
utilização da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000999-75.2019.8.26.0037 -Voto no
10
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o
C. Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do
IPCA-E para correção monetária das prestações em atraso a partir de
30/06/2009, com trânsito em julgado aos 03/03/2020.
Acrescente-se, ainda que, a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado no Tema 905/STJ e Tema 810/STF, no
tocante ao índice de correção monetária, esta C. Câmara entende aplicável o
IPCA-E, como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes
ao pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após
a elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na
fase de execução.
Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 3o, do
CPC/2015 estabelece percentuais de fixação nas causas em que a Fazenda
Pública for parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e
que foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da
verba honorária deverá ser definido apenas em execução, a teor da ressalva
prevista no § 4o, inciso II, do mesmo dispositivo legal, oportunidade em que as
partes poderão discutir os parâmetros utilizados pelo juízo da execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000999-75.2019.8.26.0037 -Voto no
11
inclusive a sucumbência recursal e a aplicação ou não da Súmula 111/STJ.
Por fim, estando demonstrados a probabilidade do direito
e o perigo de dano, ante o caráter alimentar do benefício, fica mantida a tutela
antecipada concedida na r. sentença e já implementada (fl. 328).
Pelo exposto, dou parcial provimento ao reexame
necessário e ao apelo autárquico, nos moldes acima, mantendo-se, no mais, a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CARLOS MONNERAT
Relator